Tribunal: TJBA
Processo: 8159863-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159863-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: GENIVALDO PRIMO DA FONSECA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA DE COBRANÇA. DEVER DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição do contrato identificado como nº 42049707861100, que originou a negativação do nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui a posse ou guarda do contrato requisitado, sendo apenas prestadora de serviços de cobrança em nome do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em:
(i) verificar a legitimidade passiva da empresa apelante para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) analisar a obrigação de exibir o contrato solicitado pelo consumidor;
(iii) avaliar a adequação da imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da empresa apelante decorre de sua atuação direta na inclusão do nome do consumidor na plataforma de negociação e na gestão da cobrança do débito, o que configura relação jurídica suficiente para compor o polo passivo.

4.O dever de transparência, assegurado pelos arts. 6º, III e VIII, e 43 do CDC, obriga a apelante, enquanto gestora do crédito, a garantir acesso ao contrato originador da negativação. A ausência de comprovação de impossibilidade de exibição do contrato reforça a procedência do pedido.

5.A multa cominatória no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, encontra fundamento no art. 537 do CPC, sendo medida proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A empresa contratada para a gestão e cobrança de créditos é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de exibição de documentos relacionados à dívida administrada.

2.A ausência de exibição do contrato que originou a negativação viola o direito do consumidor à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43;

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação n.º
8159863-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e, como Apelado, GENIVALDO PRIMO DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02